Tribunal: TJMT
Processo: 1004045-80.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1004045-80.2019.8.11.0002
APELANTE: RICARDO SANTOS GUIM
APELADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se Recurso de Apelação apresentado por Ricardo Santos Guim contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1004045-80.2019.8.11.0002, impetrado pelo ora Apelante em face da Excelentíssima Prefeita do Município de Várzea Grande e da Excelentíssima Procuradora-Geral do Município, julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de conceder a segurança apenas para confirmar a decisão liminar, que ordenou a imediata suspensão dos efeitos do ato coator e o encaminhamento do recurso administrativo/pedido de reconsideração ao Vice-Prefeito Municipal, sob pena de a Impetrada incorrer em crime de desobediência.
Analisando os autos, consta no id. 22506018 certidão de prevenção ao Recurso de Agravo de Instrumento no. 1000358-04.2019.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira, atualmente, membro da Terceira Câmara de Direito Privado.
Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no. 1000358-04.2019.8.11.0000, observa-se que o recurso é contra decisão proferida no Mandado de Segurança no. 1010311-20.2018.11.0002, impetrado em 22-11-2018, cujo objeto é o de assegurar o devido processo legal nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 05/2018, consistente no respeito ao prazo legal de 30 (trinta) dias para a interposição do recurso administrativo, de acordo com o Estatuto do Servidor Público Municipal de Várzea Grande, diferentemente do mandado de segurança que originou o presente recurso de apelação, distribuído por prevenção ao primeiro mandado de segurança, por meio do qual se busca assegurar ao Impetrante o direito de ser julgado por autoridade não impedida legalmente, além do reconhecimento da prescrição incidente.
Naquele mandado de segurança foi concedida a ordem para determinar à autoridade impetrada a suspensão do ato de demissão do impetrante, restabelecendo o servidor em suas normais funções, sem prejuízo de sua remuneração, até o esgotamento das vias administrativas recursais com o julgamento definitivo do Processo Administrativo n. 05/2018, ficando, assim, ratificada a liminar concedida, em todos os seus termos, acrescida da multa aplicada para o caso de descumprimento da ordem judicial, cuja remessa necessária da sentença foi distribuída à Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Denota-se, assim, que, ainda que os pedidos sejam distintos, a reunião de ambos os recursos sob a mesma relatoria é medida impositiva, a fim de evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, à luz do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil.
No caso, considerando que o mandado de segurança que originou o presente apelo foi distribuído por prevenção ao mandado de segurança que originou o Recurso de Agravo de Instrumento no. 1000358-04.2019.8.11.0000, entendo que os autos devem ser redistribuídos à Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Isso porque, diante da permuta realizada entre o Exmo. Desembargador José Zuquim Nogueira e o Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, por meio da Portaria no. 292/2019-PRES e, posteriormente entre o Exmo. Desembargador Rui Ramos Ribeiro e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, por meio da Portaria no. 332/2019-PRES, compete a ela a relatoria dos recursos posteriores, nos termos do artigo 80, § 2o do Regimento Interno do TJMT e do artigo 930, parágrafo único, do NCPC, in verbis:
Art. 80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.
§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.
§ 2° - A distribuição será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento; se se tratar de Juiz-Cooperador desconvocado, a distribuição ser-lhe-á feita se permaneceu vinculado ao processo que gerou a prevenção, ou a quem tocou após sua desconvocação. [Negritei].
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. [Destaquei].
Desse modo, determino a redistribuição dos autos à Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora